Tribunal: TRF3
Processo: 5003853-11.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
517/533)

5003853-11.2025.4.03.6183

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003853-11.2025.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE RAMIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MILENE CASTILHO - SP178638-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSA MARIA CASTILHO MARTINEZ - SP100343-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC No 113/2021. EC No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (21/11/2024), com pagamento das parcelas atrasadas acrescidas de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, insurgindo-se exclusivamente quanto aos critérios de atualização e juros aplicáveis aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública, diante das alterações promovidas pela EC no 113/2021 e pela EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 113/2021 estabelece que, nas condenações contra a Fazenda Pública, deve incidir a taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, englobando atualização monetária e juros de mora.

A EC no 136/2025 altera o regime anterior ao prever, para requisitórios federais, a aplicação do IPCA para correção monetária e juros simples de 2% ao ano, com regra de prevalência da Selic quando mais vantajosa.

A definição dos consectários legais deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, em conformidade com o regime constitucional atualizado.

A aplicação das novas regras deve ocorrer a partir de 10/09/2025, data posterior à vigência da EC no 136/2025, sem prejuízo do que vier a ser decidido pelo STF na ADI 7873.

Assiste razão ao INSS quanto à necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora ao novo regime constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003853-11.2025.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MILENE CASTILHO - SP178638-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSA MARIA CASTILHO MARTINEZ - SP100343-A

APELADO: JOSE RAMIRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 361270197) julgou o pedido inicial procedente, nos seguintes termos:

“Posto isto, conforme fundamentação supra, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos, para condenar a Autarquia ao cômputo do período de 11.10.1994 a 30.11.1994 ("IMBRIZI MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA"), como exercido em atividade urbana comum, e do período de 01.01.1995 a 05.03.1997 ("METALÚRGICA ARPRA LTDA"), como exercido em atividades especiais, devendo o INSS proceder à respectiva conversão em tempo comum, a somatória aos demais períodos já computados administrativamente, e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, devido a partir da data do requerimento administrativo (08.10.2022), com DIB na mesma data, afeto ao NB 42/204.677.243-6, efetuando o pagamento das parcelas vencidas em única parcela e vincendas, com atualização monetária e juros de mora nos termos da Resolução atual, e normas posteriores do CJF.

Reconhecido o direito do autor à aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/204.677.243-6, com DIB em 08.10.2022, e tendo em vista já receber a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/232.575.229-6, concedida em 26.05.2025, cabe ao segurado fazer a opção, na fase de cumprimento de sentença, pelo benefício que lhe seja mais vantajoso, nos termos do Tema 334/STF e do Tema 1018/STJ.

Tendo em vista a sucumbência do INSS, resultando na concessão do benefício, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, delimitando as parcelas vincendas até a sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ. Isenção de custas na forma da lei.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme artigo 496, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Apelação do INSS (ID 361270200) na qual insurge-se exclusivamente em relação aos consectários legais, requerendo a aplicação da taxa Selic a contar da citação no período de vigência da redação original da EC 113/21 e aplicação do art. 406, CC, após edição da EC 136/25.

Contrarrazões (ID 361270202).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A r. sentença condenou o INSS “ao cômputo do período de 11.10.1994 a 30.11.1994 ("IMBRIZI MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA"), como exercido em atividade urbana comum, e do período de 01.01.1995 a 05.03.1997 ("METALÚRGICA ARPRA LTDA"), como exercido em atividades especiais, devendo o INSS proceder à respectiva conversão em tempo comum, a somatória aos demais períodos já computados administrativamente, e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, devido a partir da data do requerimento administrativo (08.10.2022), com DIB na mesma data, afeto ao NB 42/204.677.243-6”, nos seguintes termos:

“Posto isto, conforme fundamentação supra, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos, para condenar a Autarquia ao cômputo do período de 11.10.1994 a 30.11.1994 ("IMBRIZI MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA"), como exercido em atividade urbana comum, e do período de 01.01.1995 a 05.03.1997 ("METALÚRGICA ARPRA LTDA"), como exercido em atividades especiais, devendo o INSS proceder à respectiva conversão em tempo comum, a somatória aos demais períodos já computados administrativamente, e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, devido a partir da data do requerimento administrativo (08.10.2022), com DIB na mesma data, afeto ao NB 42/204.677.243-6, efetuando o pagamento das parcelas vencidas em única parcela e vincendas, com atualização monetária e juros de mora nos termos da Resolução atual, e normas posteriores do CJF.

Reconhecido o direito do autor à aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/204.677.243-6, com DIB em 08.10.2022, e tendo em vista já receber a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/232.575.229-6, concedida em 26.05.2025, cabe ao segurado fazer a opção, na fase de cumprimento de sentença, pelo benefício que lhe seja mais vantajoso, nos termos do Tema 334/STF e do Tema 1018/STJ.

Tendo em vista a sucumbência do INSS, resultando na concessão do benefício, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, delimitando as parcelas vincendas até a sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ. Isenção de custas na forma da lei.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme artigo 496, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Assiste razão ao apelante.

A EC no 113 de 2021 fixou em seu art. 3o os seguintes critérios de correção monetária e juros de mora:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em 09/09/2025, foi promulgada a EC n° 136, alterando a redação do art. 3o, nos seguintes termos:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o previsto na EC no 113/2021, com as alterações promovidas pela EC no 136/2025, e o que vier a ser decidido pelo E. STF na ADI 7873.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação do INSS para determinar que a partir de 10/09/2025 se aplique, quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, o previsto na EC no 113/2021, com as alterações promovidas pela EC no 136/2025, e o que vier a ser decidido pelo E. STF na ADI 7873.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC No 113/2021. EC No 136/2025. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (21/11/2024), com pagamento das parcelas atrasadas acrescidas de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, insurgindo-se exclusivamente quanto aos critérios de atualização e juros aplicáveis aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de correção monetária e juros de mora devem ser aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública, diante das alterações promovidas pela EC no 113/2021 e pela EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 113/2021 estabelece que, nas condenações contra a Fazenda Pública, deve incidir a taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, englobando atualização monetária e juros de mora.

A EC no 136/2025 altera o regime anterior ao prever, para requisitórios federais, a aplicação do IPCA para correção monetária e juros simples de 2% ao ano, com regra de prevalência da Selic quando mais vantajosa.

A definição dos consectários legais deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, em conformidade com o regime constitucional atualizado.

A aplicação das novas regras deve ocorrer a partir de 10/09/2025, data posterior à vigência da EC no 136/2025, sem prejuízo do que vier a ser decidido pelo STF na ADI 7873.

Assiste razão ao INSS quanto à necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora ao novo regime constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão